Tribunal: TJSP
Processo: 0047944-09.2011.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Sérgio Shimura
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
RECUPERAÇÃO JUDICIAL – BEM DADO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA POR TERCEIRO GARANTIDOR - TUTELA DE URGÊNCIA QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DO LEILÃO EXTRAJUDICIAL – SENTENÇA DE ENCERRAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL QUE MANTEVE A SUSPENSÃO – DESCABIMENTO – Apesar de o crédito do apelante BRADESCO, classificado como quirografário, ter sido pago nos moldes do Plano de Recuperação Judicial, o credor tem

Ementa:
RECUPERAÇÃO JUDICIAL – BEM DADO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA POR TERCEIRO GARANTIDOR - TUTELA DE URGÊNCIA QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DO LEILÃO EXTRAJUDICIAL – SENTENÇA DE ENCERRAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL QUE MANTEVE A SUSPENSÃO – DESCABIMENTO – Apesar de o crédito do apelante BRADESCO, classificado como quirografário, ter sido pago nos moldes do Plano de Recuperação Judicial, o credor tem direito de receber do terceiro garantidor a diferença entre o valor realmente devido e aquele pago no regime da recuperação judicial – A novação da dívida se dá exclusivamente perante a recuperanda, não afetando a responsabilidade do terceiro garantidor - Leitura dos arts. 40, §§ 1o e 3o, c.c. art. 59, LRJ – Recurso Especial Repetitivo n. 1.333.349-SP – Descabe conferir à tutela cautelar a estabilidade prevista para a tutela antecipada antecedente (art. 304, CPC) - RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000518768
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0047944-09.2011.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
BANCO BRADESCO - S/A, é apelado ÓTICA VOLUNTÁRIOS LTDA (EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL).
ACORDAM, em 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram
provimento ao recurso. V. U. Não respondeu ao apregoamento dos autos o dr.
Paulo Egidio Seabra Succar OAB/SP 109362", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SÉRGIO SHIMURA (Presidente), MAURÍCIO PESSOA E ARALDO
TELLES.
São Paulo, 7 de julho de 2020.
SÉRGIO SHIMURA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 24932
Apelação n. 0047944-09.2011.8.26.0100
Comarca:
São
Paulo
(1a
Vara
de
Falências
e
Recuperações Judiciais)
Apelante(s): BANCO BRADESCO S/A
Apelada:
ÓTICA
VOLUNTÁRIOS
LTDA.
(EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL)
Interessado: V FACCIO ADMINISTRAÇÕES
Juiz: DR. TIAGO HENRIQUE PAPATERRA LIMONGI
RECUPERAÇÃO JUDICIAL
BEM
DADO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
POR
TERCEIRO
GARANTIDOR
-
TUTELA
DE
URGÊNCIA
QUE
DETERMINOU A SUSPENSÃO DO
LEILÃO
EXTRAJUDICIAL

SENTENÇA DE ENCERRAMENTO DA
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL
QUE
MANTEVE
A
SUSPENSÃO

DESCABIMENTO
Apesar de o
crédito do apelante BRADESCO,
classificado como quirografário, ter
sido pago nos moldes do Plano de
Recuperação Judicial, o credor tem
direito
de
receber
do
terceiro
garantidor a diferença entre o
valor realmente devido e aquele
pago no regime da recuperação
judicial A novação da dívida se dá
exclusivamente perante a recuperanda, não afetando a responsabilidade do terceiro
garantidor - Leitura dos arts. 40,
§§ 1o e 3o, c.c. art. 59, LRJ

Recurso
Especial
Repetitivo
n.
1.333.349-SP Descabe conferir à
tutela
cautelar
a
estabilidade
prevista para a tutela antecipada
antecedente
(art.
304,
CPC)
-
RECURSO PROVIDO.
Trata-se de apelação contra sentença

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de encerramento da recuperação judicial da empresa ÓTICA
VOLUNTÁRIOS LTDA., relativamente à parte que manteve a
suspensão do leilão extrajudicial do imóvel, objeto de
alienação fiduciária, pertencente a terceiro garantidor.
Inconformado,
o
credor
BANCO
BRADESCO vem recorrer, sustentando, em resumo, que,
conquanto a empresa esteja cumprindo com o acordado no
plano homologado, os benefícios decorrentes da homologação
não atingem seus avais e/ou terceiros garantidores, que, nos
termos da lei, continuam responsáveis pela totalidade dos
débitos nos termos originalmente acordados, passíveis de
eventuais abatimentos em razão dos pagamentos efetuados
(fls. 1923/1926 desses autos digitais).
Recurso devidamente processado e
respondido (fls. 1938/1968).
A douta Procuradoria Geral de Justiça
deixou de oferecer parecer, por não detectar interesse na sua
atuação (fls. 1988/1990).
Houve oposição ao julgamento virtual
(fls. 1977).
É o relatório.
Cuida-se de recuperação judicial da
sociedade
ÓTICA
VOLUNTÁRIOS
LTDA.,
concedida
em
02/05/2013.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Em
setembro
de
2016,
a ÓTICA
VOLUNTÁRIOS LTDA. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) requereu
a suspensão do leilão extrajudicial do imóvel dos sócios, sede
da empresa recuperanda (Rua Voluntários da Pátria, 2.201
Matrícula 81.705 3o. CRI).
Alegou que o BANCO BRADESCO S/A
iniciou o procedimento de execução extrajudicial do imóvel que
foi dado em garantia da CCB no 761/4.151.154. Disse que tal
crédito está sujeito à recuperação judicial, tendo sido novado
pelo plano que, por sua vez, se encontrava em pleno
cumprimento.
Destacou também que o imóvel em
questão é essencial para o desenvolvimento de suas
atividades, visto que é o local onde funciona a sede da
empresa. Requereu tutela de urgência para suspender o leilão
extrajudicial (fls. 1539/1549 dos autos físicos; fls. 1746/1756
do processo digital).
Em 28/09/2016, o MM. Juízo “a quo”
deferiu o pedido de tutela de urgência, determinando a
suspensão do leilão extrajudicial (fls. 1580/1581 dos autos
físicos; fls. 1787/1788 do processo digital).
A Administradora Judicial requereu o
encerramento da recuperação judicial, tendo em vista que a
recuperanda vem cumprindo rigorosamente o estabelecido no
plano de recuperação judicial homologado, que não prevê
deságio ou carência (fls. 1501, 1530, 1614/1668). O Ministério
Público concordou com o requerimento da Administradora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Judicial (fls. 1670).
Então, em 08/11/2017, o MM. Juízo “a
quo” proferiu sentença, decretando o encerramento da
recuperação judicial, nos termos dos arts. 61 e 63, LRJ.
Todavia,
manteve
a
tutela
de
urgência, que suspendeu o leilão extrajudicial (fls. 1.883 do
processo digital).
É contra essa parte que o apelante
BRADESCO se insurge.
O recurso merece provimento.
Primeiro,
que
a
concessão
da
recuperação judicial implicou novação exclusivamente em
relação à recuperanda, e não perante terceiros. E o fato de
ter havido sentença de encerramento da recuperação judicial,
não afasta a responsabilidade do terceiro garantidor pela
dívida integral originária.
Quer
dizer,
o
benefício
legal
da
recuperação judicial não alcança os avalistas e garantidores da
dívida, como se infere do art. 59, LRJ (“O plano de
recuperação judicial implica novação dos créditos anteriores ao
pedido, e obriga o devedor e todos os credores a ele sujeitos,
sem prejuízo das garantias, observado o disposto no § 1o do
art. 50 desta Lei”).
Corroborando a tese de que o credor,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
com garantia de alienação fiduciária sobre imóvel, ostenta
plenos direitos sobre o bem, notadamente quando pertencente
a terceiro garantidor, o art. 49, § 1o, LRJ, estabelece que “Os
credores do devedor em recuperação judicial conservam seus
direitos
e
privilégios
contra
os
coobrigados,
fiadores
e obrigados de regresso”.
E o § 3o, LRJ, diz que “Tratando-se de
credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens
móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário
ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos
contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade,
inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em
contrato de venda com reserva de domínio, seu crédito não se
submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecerão
os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições
contratuais, observada a legislação respectiva, não se
permitindo, contudo, durante o prazo de suspensão a que se
refere o § 4o do art. 6o desta Lei, a venda ou a retirada do
estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a
sua atividade empresarial”.
Nessa linha, o Enunciado VI do Grupo
Reservado de Direito Empresarial dispõe que é “Inaplicável o
disposto no art. 49, § 3o, da Lei no 11.101/05, ao crédito com
garantia prestada por terceiro, que se submete ao regime
recuperacional, sem prejuízo do exercício, pelo credor, de
seu direito contra o terceiro garantidor” (g/n).
A questão foi pacificada no c. Superior
Tribunal de Justiça em julgamento de recurso representativo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de controvérsia, sob a relatoria do Min. Luis Felipe Salomão, a
saber:
"RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC E RESOLUÇÃO STJ N.
8/2008. DIREITO EMPRESARIAL E CIVIL. RECUPERAÇÃO
JUDICIAL. PROCESSAMENTO E CONCESSÃO. GARANTIAS
PRESTADAS POR TERCEIROS. MANUTENÇÃO. SUSPENSÃO OU
EXTINÇÃO DE AÇÕES AJUIZADAS CONTRA DEVEDORES
SOLIDÁRIOS E COOBRIGADOS EM GERAL. IMPOSSIBILIDADE.
INTERPRETAÇÃO DOS ARTS. 6o, CAPUT, 49, § 1o, 52, INCISO
III, E 59, CAPUT, DA LEI N. 11.101/2005. 1. Para efeitos do
art. 543- C do CPC: 'A recuperação judicial do devedor
principal não impede o prosseguimento das execuções nem
induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra
terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por
garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes
aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52,
inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput,
por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n.
11.101/2005'. 2. Recurso especial não provido" (REsp n.
1.333.349-SP, j. 05/09/2014) (g/n).
Segundo, que decisão que deferiu a
suspensão do leilão extrajudicial foi proferida em juízo
provisório (medida cautelar) (fls. 1787/1788 do processo
digital), cujos efeitos não podem se protrair para além da
sentença de encerramento da recuperação judicial.
Em 28/09/2016, o MM. Juízo “a quo”
deferiu o pedido de tutela de urgência, determinando a
suspensão do leilão extrajudicial (fls. 1580/1581 dos autos
físicos; fls. 1787/1788 do processo digital).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Entretanto, não se pode conferir à
tutela cautelar a estabilidade prevista para a tutela antecipada
antecedente (art. 304, CPC).
Como dito, se o plano de recuperação
judicial deve observar os limites impostos pelo artigo 59 e pelo
§ 1o do artigo 49, ambos da Lei 11.101/2005, não pode dispor
sobre a liberação das garantias, dos coobrigados e devedores
solidários.
Se assim o é, a r. sentença não poderia
ter alijado (ou suspenso) o direito do credor fiduciário de
buscar seu crédito, resultante da diferença entre o valor
realmente devido e aquele pago no regime da recuperação
judicial.
Por fim, importa frisar que o fato de
imóvel ser a própria sede da empresa não é excludente da
responsabilidade do terceiro garantidor.
Veja-se: se o bem pertencesse à
própria devedora recuperanda, o imóvel (bem essencial à
atividade empresarial) não poderia ser alienado durante o
“stay period”; depois, pode ser alienado. Agora, como o bem
pertence a terceiro, com maior razão pode se alienado (judicial
ou extrajudicialmente).
E o § 3o, LRJ, diz que “Tratando-se de
credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens
móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos
contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade,
inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em
contrato de venda com reserva de domínio, seu crédito não se
submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecerão
os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições
contratuais, observada a legislação respectiva, não se
permitindo, contudo, durante o prazo de suspensão a que se
refere o § 4o do art. 6o desta Lei, a venda ou a retirada do
estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a
sua atividade empresarial
Em conclusão, é de acolher o apelo do
Banco credor, autorizando-o a prosseguir com a execução
extrajudicial contra os terceiros garantidores.
Do exposto, pelo meu voto, dou
provimento ao recurso.
SÉRGIO SHIMURA
Relator